Tribunal: TJDFT
Processo: 0007149-02.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0007149-02.2015.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Paulo Sérgio das Dores D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade Distrito Federal (Id. 164472284) contra a decisão (Id. 16102567) que homologou a desistência do recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator